Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704421-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARZAN SALES GALVAO AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARZAN SALES GALVAO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação monitória proposta por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em desfavor do agravante (PJe no 0701825-80.2021.8.07.0017), indeferiu a gratuidade de justiça ao devedor em decisão cujos os fundamentos restaram lavrados nos seguintes termos: (...) Decido. Inicialmente, indefiro o pedido do embargante para lhe conceder a gratuidade da justiça. Conforme observado pelo embargado, aquele não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômica. Do contrário, pelos contracheques juntados aos autos, vê-se aufere renda bruta mensal superior a R$ 10.000,00, o que lhe permite arcar com os eventuais ônus do processo. (...) Em suas razões recursais, não obstante as diversas questões dirimidas na decisão agravada, o recorrente se limitou a insurgir-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça, aduzindo, em síntese, que é servidor público e que possui renda líquida pouco superior a R$ 4 mil e que mesmo sua renda bruta não ultrapassa os 10 salários mínimos. Colaciona jurisprudência que ampararia a sua tese e aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja deferida o beneplácito negado pela instância de origem. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Não obstante a decisão ter apreciado questões preliminares e solicitado esclarecimentos das partes, a matéria litigiosa no presente recurso cinge-se apenas à verificação dos pressupostos autorizadores para concessão da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Esse entendimento já estava sedimentado sob a vigência da Lei no 1.060/1950. Neste sentido confira os seguintes arestos desta e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária quando não estiver em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, devendo o pleito ser corroborado com a declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, sob as penas da lei. 2 - Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as custas e despesas do processo sem comprometimento de seu sustento e de sua família, firmada a partir da declaração da parte beneficiária e de outros elementos dos autos, mantém-se a sentença que revogou o benefício de justiça concedida a apelante. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.953762, 20140710001397APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 166/186) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPÓSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção relativa de veracidade para fins de concessão da gratuidade de justiça, podendo ser afastada mediante prova em contrário. 2. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." 3. Comprovado nos autos que a situação financeira da requerente se amolda à condição de efetiva necessidade, sendo razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, o deferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça é medida que se impõe. 4. O fato de a parte vir patrocinada pela Defensoria Pública já atesta, salvo prova contrária, que não é a hipótese dos autos, a sua condição de hipossuficiência, o que a isenta do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.953116, 20160020111423AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 11/07/2016. Pág.: 372/406) No caso em apreço, os rendimentos brutos do autor são pouco mais do que R$ 10 mil reais, inferior, portanto, a 10 salários mínimos. Ademais a renda líquida, após as incidências dos descontos legais, está entre R$ 4mil e R$ 5mil, não atingindo cinco salários mínimos. Acrescente-se que a presunção das despesas mensais mínimas estão a indicar que eventual pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais poderão comprometer a subsistência do recorrente. Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM O BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIO COMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu que os agravados fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, esclarecendo que sua renda mensal líquida atende os critérios daquela Corte para concessão do benefício. 2. No caso em concreto, o egrégio Tribunal a quo adotou critério que se compatibiliza com a avaliação que deve presidir o deferimento desse benefício, sem mostrar qualquer eiva de irregularidade, excesso ou desvio, por isso que descabe qualquer ressalva àquela concessão. 3. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no AREsp 305.970/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 03/05/2013) AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4o E 5o DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família. 2. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu pela concessão do benefício, com base no fundamento de que sua renda mensal é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, critério esse subjetivo e que não encontra amparo nos artigos 2o, 4o e 5o da Lei no 1.060/50, que, dentre outros, regulam o referido benefício. 4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5o da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 5.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 250.239/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013) PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM AMPARO EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NA NORMA. ILEGALIDADE. 1. Trata-se, originariamente, de impugnação ao deferimento da Justiça em Ação Ordinária que debate o reconhecimento de progressão funcional. A decisão que rejeitou o pedido foi reformada pelo Tribunal aquo com amparo no entendimento de que o benefício é concedido àquele que perceber rendimentos líquidos inferiores a dez salários mínimos. 2. "Há violação dos artigos 2o e 4o da Lei n. 1.060/50, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.3.2011). 3. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará "o sustento próprio ou da família" do requerente. 4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o pedido de assistência judiciária gratuita seja analisado segundo as previsões dos arts. 4o e 5o da Lei 1.060/50. (REsp 1317175/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013) Assim, pelas provas juntadas aos autos, verifica-se que o agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Nesse passo, configuram-se presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao recorrente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora